Tribunal: CARF
Processo: 16004.001409/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001409/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
FRIGORIFICO OUROESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. TERCEIROS.
A responsabilização solidária da pessoa que possua interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal não
alcança os débitos lançados em razão de descumprimento de obrigação
acessória.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL..
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
Havendo recursa em fornecer os elementos solicitados pela Autoridade fiscal,
ainda que tal recusa seja do contribuinte de fato, é procedente o lançamento
que de valha de aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que as falhas apontadas pelo recorrente no lançamento não se
sustentam, não há de se falar em nulidade do ato administrativo lavrado por
agente competente e sem preterição ao direito de defesa.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, a multa de
mora devida à data da ocorrência dos fatos geradores deve ser comparada com
a multa de mora a que alude o art. 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários formalizados pelos solidários para excluir todas as
responsabilidades solidárias imputadas no presente processo. Vencidos os Conselheiros Débora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001409/2008-17
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que deram provimento parcial em
menor extensão. Quanto ao recurso voluntário do Frigorífico Ouroeste Ltda, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento parcial para determinar a aplicação da retroatividade benigna a
partir da comparação da multa mora lançada com a multa de mora prevista no art. 32-A da lei
8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recursos voluntários impetrados em face do Acórdão
14-27.204, de 14 de janeiro de 2010, exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fl. 365 a 379), que assim relatou a lide
administrativa:
Relatório
Trata-se de auto-de-infração - AI DEBCAD 37.128.814-2, lavrado em
13/11/2008, por ter sido constatado o descumprimento da obrigação tributária
acessória correspondente a informar através de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP os dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da
fiscalização, conforme previsto no artigo 32, IV e parágrafos 3o. e 9o. da Lei 8.212/9.1,
acrescentados pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e parágrafos 2o. a
4o. do caput, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de RS 784.306,31 (setecentos e oitenta e quatro
mil, trezentos e seis reais e trinta e um centavos), fundamentada no artigo 32. IV e
parágrafos 4o. e 7°., da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9.528/97 combinado com
os artigos 284, inciso I e parágrafos Io. e 2o. do caput, e artigo 373 do RPS com valores
atualizados pela Portaria MPS 77, de 11/03/2008.
A lavratura deu-se em nome dos autuados ante a verificação fiscal de que a
empresa Continental Ouroeste foi criada para eximir estas pessoas, titulares de fato da
atividade econômica praticada, da responsabilidade dos tributos devidos (Verifica-se
no sistema informatizado institucional que o Frigorífico Ouroeste apresentou GFIP
sem movimento para a competência 10/2002).
O presente AI encontra-se apensado ao processo 16004.001405/2008-21.
Das Impugnações:
Cientificados os sujeitos passivos, apresentou impugnação o Frigorífico
Ouroeste Ltda alegando em síntese que:
- Inicialmente, é tempestiva a impugnação;
- Faz-se necessário o julgamento dos processos decorrentes do descumprimento
de obrigações tributárias principais antes da análise do presente.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

- Ocorreu a decadência até a competência 10/2003, tendo em vista se tratar de
lançamento por homologação e não havendo indícios de fraude, dolo ou simulação
comprovados, aplicando-se a regra prevista no artigo 150, § 4o. do CTN. Invoca a
Súmula Vinculante 08 do STF.
- O lançamento é nulo por falta de clareza. A impugnante atendeu ao fisco mas
este, não satisfeito, promoveu arbitramento a partir da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Continental Ouroeste, deixando de elucidar com
precisão e clareza todos os elementos utilizados nessa empreitada.
- Houve ofensa ao direito de defesa. Não foi esclarecido qual a conta contábil
ou outro documento do qual se extraíram as importâncias lançadas nem foram
elencados os segurados empregados e contribuintes individuais levados em
consideração, algo que deveria ser demonstrado perfeitamente ante a desconsideração
havida.
- A impugnante teve cerceado seu direito de defesa por não ter acesso aos
documentos das empresas que, conforme alega a fiscalização, se apresentavam como
instrumento de sonegação. Argui a impossibilidade de fornecer informações e
elementos de outras empresas e que lhe está sendo exigido valor descomunal e
impagável, à sua total revelia, tomando conhecimento do mesmo apenas por planilhas
elaboradas sem que lhe fosse dada a oportunidade de exercer seu direito de defesa.
Invoca ainda o principio da "lealdade das partes"' em respeito á busca pela verdade
material, citando a relevância do mesmo quando uma das partes também é o juiz,
destacando o interesse da Administração na realização da Justiça.
- É indevido o lançamento a partir da desconsideração da personalidade de outra
empresa. Põe em destaque a motivação do ato administrativo afirmando que não foi
demonstrada a subsunção à legislação dos motivos determinantes, valendo-se ainda do
artigo 116, § único do CTN, norma de eficácia limitada.
- A caracterização do vinculo empregatício relativa a trabalhadores formalmente
contratados por outra empresa exige a demonstração individual dos requisitos de
subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade.
- Defende que a declaração de inaptidão da Continental Ouroeste só produziu
efeitos a partir de sua publicação e a mesma não é suficiente para comprovar a
responsabilidade tributária. Esta é legal, impondo-se a exigência do crédito tributário
das pessoas vinculadas aos fatos geradores. A fiscalização - se presentes os requisitos
para a caracterização de Grupo Econômico - poderia ter imputado à impugnante a
responsabilidade pelo crédito lançado mediante a utilização deste mecanismo.
- Poderia ainda, considerar a ocorrência de incorporação ou sucessão, caso
assim restasse comprovado, respondendo também nessas hipóteses a impugnante.
- Ao invés dessas possibilidades, o fisco adotou a única alternativa que não
poderia, desconsiderando a personalidade jurídica da Continental Ouroeste, valendo-se
de norma de eficácia limitada e fazendo retroagir os efeitos do Ato Declaratório de
Inaptidão a fatos anteriores à sua publicação.
- O fisco não pode efetuar o lançamento de ofício com base em presunção de
lançamento indevido ou incompleto, sem que haja elementos seguros de prova. O
lançamento não pode se apoiar em suposições, conjecturas e presunções, mas em fatos
concretos, demonstrados, suscetíveis de comprovação. Discorre sobre a prevalência
das normas de natureza constitucional.
- Não houve recusa ou sonegação de documentos ou informações, por se tratar
de elementos relativos a empresa diversa da impugnante, encontrando-se sua
contabilidade em posse da Polícia Federal, o que impossibilitou sua apresentação.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

- Por outro lado, se nem os Fiscais tiveram acesso á contabilidade da
Continental Ouroeste, não há que se falar em falhas de registro ou outras informações.
- O lançamento foi efetuado com base em provas emprestadas, o que não se
admite, notadamente quando a impugnante não dispõe da contabilidade de outra
empresa. Só poderia ser utilizado este procedimento com a devida fundamentação c
motivação. Discorre sobre o arbitramento.
- Foi precipitada a conclusão de que houve a utilização de notas fiscais de outras
empresas para omitir receitas e sonegar tributos. E natural que pessoas do mesmo
ramo mantenham relacionamento comercial, familiar, de amizade, ainda mais quando
as distribuidoras geralmente arrendam as instalações dos frigoríficos, o que não pode
ser entendido como uma rede de sonegação, exigindo-se a produção de uma prova
incontestável.
Ao final, requer a nulidade do lançamento, sua exclusão do polo passivo da
relação tributária e no mérito, o acolhimento de suas razões.
Também apresentaram impugnação, em conjunto, Luiz Ronaldo Costa
Junqueira e João Francisco Naves Junqueira, alegando, em síntese, que:
- Foi imputada aos impugnantes a responsabilidade solidária sob o exclusivo
fundamento de que os mesmos têm procuração para administrar a empresa, sendo
responsáveis por suas supostas dívidas, o que se mostra impossível, pois, tais pessoas
sequer figuram como sócios do Frigorífico Ouroeste e/ou da Continental Ouroeste.
- Ainda que sócios fossem não seria o caso da pretendida responsabilização,
pois ausentes os requisitos indispensáveis a tanto, sendo a mesma de natureza
subsidiária (cita os artigos 134 e 135 do CTN) e quanto à responsabilidade pessoal,
limita-se aos atos praticados comprovadamente pelos sócios, com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos. A responsabilização dos impugnantes só
poderia ocorrer mediante prévio procedimento judicial de cognição com decisão
transitada em julgado. Pelo exposto, os impugnantes são partes ilegítimas, o que
demanda sua imediata exclusão.
No mais, reprisa os argumentos trazidos na impugnação anteriormente
sintetizada, do Frigorífico Ouroeste.
José Ribeiro Junqueira Neto apresentou impugnação com o mesmo conteúdo
da apresentada por Luiz Ronaldo e João Francisco.
Apresentaram impugnação em conjunto Edson Garcia de Lima, Dorvalino
Francisco de Souza, José Roberto de Souza e Oswaldo Antônio Arantes,
reiterando as alegações trazidas pelo Frigorífico Ouroeste, reprisando diversos
argumentos apresentados por este e também alegando que:
- O fisco pretende, sem justa causa, atribuir aos impugnantes a responsabilidade
solidária pelas contribuições lançadas.
- Houve cerceamento do direito de defesa, comparecendo o representante legal
do Frigorífico Ouroeste na repartição fiscal para tomar conhecimento de 45.356 notas
fiscais relacionadas em 986 planilhas, surpreendendo-se com a informação de que o
fisco não tinha em mãos tais documentos, por estarem de posse da fiscalização
estadual, sabendo que as planilhas foram feitas por amostragem, tomando a
fiscalização como base os dados das guias de informação supostamente entregues pela
Continental Ouroeste ao fisco estadual.
- É indevida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Continental Ouroeste. tendo a mesma declarado espontânea e regularmente toda sua
movimentação fiscal e contábil e a imputação pretendida pelo fisco afronta o disposto
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

no artigo 135. III do CTN, o qual não prevê a imputação de débito de uma empresa à
outra pessoa física ou jurídica.
- O Frigorífico Ouroeste teve sua inscrição estadual definitivamente cancelada
em 21/09/2002, voltando a se inscrever em 14/02/2006, recomeçando suas atividades
mediante a obtenção de novos talonários fiscais.
- A imputação dirigida aos impugnantes se baseia em presunções. Não tendo o
fisco acesso aos documentos da Continental Ouroeste, não têm os impugnantes como
se defenderem. Não houve a demonstração das operações realizadas pela Distribuidora
de Carnes São Paulo e pela Pereira & Pereira, que a Fiscalização afirma supostamente
de responsabilidade do Frigorífico Ouroeste.
- O fisco se baseia na escrita contábil de outra empresa. Porém, os impugnantes
não têm o direito/dever de manter e apresentar a contabilidade de outrem e dessa
forma, não há que se falar em recusa ou sonegação de informações ou documentos.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões mais relevantes sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - AUSÊNCIA DE ENTREGA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de informar mensalmente através
de GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora. consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
E solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Em se tratando de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória, a lavratura da autuação se sujeita ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercicio
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo. O direito de
defesa é exercido caso instaurado o litígio mediante a impugnação do lançamento.
MULTAS
APLICADAS.
ALTERAÇAO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
COMPARAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA PENALIDADE MAIS EENEFICA AO
SUJEITO PASSIVO. MOMENTO OPORTUNO.
As multas aplicadas nos termos do ordenamento jurídico anterior à MP 449/2008 em
decorrência do descumprimento de obrigação tributária principal e da obrigação
tributária acessória correspondentes devem, para fins de definição da penalidade mais
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

benéfica ao sujeito passivo, ser comparadas, em conjunto, com a multa de oficio do
artigo 44, I da Lei 9.430/97, sendo que tal comparação poderá ser realizada apenas no
momento do pagamento, em virtude da evolução a cada etapa processual do valor da
multa prevista no antigo artigo 35 da Lei 8.212/91.
Cientes do Acórdão da DRJ, o contribuinte e a maioria dos solidários
apresentaram recursos voluntários, tudo conforme planilha abaixo, em que reiteraram os
argumentos da impugnação e acrescentaram novas razões, as quais serão detalhadas no curso do
voto a seguir:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por serem tempestivos e por atenderem às demais condições de admissibilidade,
conheço dos Recursos Voluntários.
Como restou bem claro no Relatório supra, a exigência que se discute nos autos
decorre da constatação de descumprimento da obrigação tributária acessória correspondente a
informar através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações de interesse da fiscalização. Tal constatação se deu no curso dos
procedimentos de fiscalização levados a termo em ação fiscal em que foram lançados créditos
tributários por descumprimento de obrigação principal, os quais estão controlados pelo processo
16004.001405/2008-21.
Houve lançamento em face da contribuinte ora autuada, com imputação de
responsabilidade solidária conforme Termos de Sujeição passiva inseridos nos autos a partir de
fl. 18.
Recurso voluntário formalizado pelo contribuinte Frigorífico Ouroeste
Da Tempestividade.
Conforme já afirmado acima, os recursos são tempestivos.
Da Necessidade de Julgamento Primeiramente das Autuações Conexas.
Não há necessidade de maiores detalhamentos sobre este tema, já que todas a
autuações conexas foram submetidas à relatoria deste Conselheiro. Assim, o pedido perde seu
objeto, já que tais demandas foram julgadas antes do presente processo, em uma mesma sessão
de julgamento.
Da Preliminar de Decadência.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Neste item, em apertada síntese, a defesa busca o reconhecimento da extinção de
parte dos créditos tributários lançados por ter entregado regularmente as informações
concernentes a todas as obrigações previdenciárias e, ainda, por não restar comprovado indício
de fraude, dolo ou simulação, do que resultaria a contagem do prazo decadencial a partir do § 4o
do art. 150 do CTN.
Aduz que o Auto de Infração em discussão foi lavrado em 14 de maio de 2009 e,
assim, restariam alcançados pela decadência o período anterior a abril de 2004.
Sintetizados os argumento da defesa, a análise dos autos evidencia, pelas fl. 423 e
ss, que o contribuintes e todos os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento no
curso dos meses de novembro e dezembro de 2008.
É certo que o Termo de Constatação Fiscal foi, posteriormente, alterado, com
abertura de prazo para manifestação, mas t al alteração não teve o condão de evidenciar novo
lançamento, já que nada inovou e teve objeto apenas de reorganizar as peças, em razão de erro na
montagem do processo, tudo conforme informação disponível em fl. 841 abaixo transcrita
1- Emitido novo TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃQ F1SCAL anexado as
fls. 755 a 827 - Volumes IV e V, em substituição ao de fls. 229 a 299- Volume II, tendo
em vista alteração na numeração dos anexos, por erro na montagem do processo, em vez
de oito anexos fica o processo constituído do processo principal e sete anexos, portanto
o anexo I passou a ser o processo principal; o anexo II passou a ser o anexo I, assim
sucessivamente.
2- O contribuinte foi cientificado por AR, onde foi remetida uma via do TERMO DE
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL retificado, sendo igualmente cientificado
as pessoas físicas dos sócios de fato vinculado aos respectivos Termos de Sujeição
Passiva, por AR, sendo remetido o Termo pela mídia digital - CD, devidamente
autenticado.
Portanto, a ciência válida a dar ensejo à contagem do prazo decadencial é a que
está relacionada ao primeiro Termo de Constatação, ou seja, a que consta de fl. 423 e ss.
Sobre a questão da fluência dos prazos decadenciais, mister trazermos à balha os
preceitos legais que regem a matéria, em particular o § 4o do artigo 150 e o art. 173, todos da Lei
5.172/66 (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Portanto, ainda que o tributo previdenciário esteja sujeito a lançamento por
homologação, o caso que trata o presente processo é exigência decorrente de descumprimento de
obrigação acessória, sendo, portanto, aplicável o que dispõe Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, o prazo decadencial para os tributos lançados no presente processo
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
O período de apuração mais antigo tratado no presente processo é dezembro de
2002 que, por ser tributo somente passível de ser lançado após o seu vencimento, em janeiro de
2003, tem seu prazo decadencial contado a partir de 01 de janeiro de 2004, sendo devido o seu
lançamento até 31 de dezembro de 2008.
Portanto, todos os envolvidos foram devidamente cientificados ainda no curso do
prazo decadencial.
Assim, nada a prover.
Da Nulidade do Lançamento – Falta de Clareza da Autuação.
Após considerações sobre o lançamento, em particular competência do agente e
seus requisitos de validade, fixando sua irresignação na suposta falta de clareza do Termo de
Constatação Fiscal, que não aponta com precisão as infrações identificadas.
Alega que o Termo de Constatação não esclarece especificamente de que conta
contábil ou outro documento constante da escrituração da contribuinte ou terceiras empresas
foram extraídas as importâncias ora lançadas e, ainda, não apontou quais seriam os segurados
obrigatórios e/ou contribuintes individuais cujas remunerações foram admitidas como base de
cálculo do tributo lançado.
Sendo estas as razões da defesa neste tópico, mais uma vez aparenta que não
houve o necessário empenho pelos autuados na leitura do Termo de Constatação Fiscal exarado
no processo em que se discutem as obrigações principais, que dedica capítulo específico para
apontar as peculiaridades relacionadas aos Créditos das Contribuições Sociais Previdenciárias –
INSS.
Em tal item, há uma descrição detalhada da forma como foram apurados os
valores, seja a identificação de vínculos a parir da RAIS e CNIS, intimação dos envolvidos,
provas inseridas no processo 16004.000347/2008-18, livro de conta corrente, Requisição de
movimentação financeira, retirada a título de pró-labore, arbitramento de salários, valores
declarados em DIPJ, etc, com ressalva de que, naturalmente, o Termo de Constatação não
poderia ter todos estes cálculo e documentos inseridos em seu corpo, o que fez a Autoridade
fiscal fazer diversas remissões a anexos e demonstrativos de apuração.
Assim, a falta de indicação de contas contábeis ou mesmo de individualização dos
empregados ou contribuintes individuais no Termo de Constatação não gera qualquer nulidade,
em particular neste caso, em que tais informações estão disponíveis nos anexos e demonstrativos
expressamente citados.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Neste tema, nada a prover.
Da Nulidade do Lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa.
Aduz o recorrente que, embora tenha envidado esforços para contribuir para a
atividade fiscal, a Autoridade lançadora não se desincumbiu adequadamente de seu mister ao
formalizar o lançamento sem o necessário aprofundamento na análise dos fatos determinantes da
exigência fiscal, pontuando que informações veiculadas pela imprensa ou outra igualmente
superficiais são insuficientes à regularidade do lançamento, do que decorre sua integral nulidade.
Alega que não teve acesso aos documentos fiscais e contábeis que deram lastro à
formalização da exigência e, ainda, questiona como poderia se manifestar sobre livros,
documentos ou contabilidade de terceiros.
Sustenta que o direito à ampla defesa assegura ao fiscalizado a possiblidade de
trazer para o processo ou ação fiscal todos os elementos que pudessem esclarecer a verdade. A
partir daí, faz considerações conceituais sobre ampla defesa e contraditório.
Feita a síntese dos argumentos acima, de plano, não prosperam as alegações
recursais, pois se mostram absolutamente genéricas, sem apontar efetivamente quais foram as
fragilidades que alega ter o lançamento.
A mera leitura do Relatório supra e do que já foi acima tratado no presente voto, é
suficiente para apontar que o lançamento não está calcado em meras informações veiculadas pela
imprensa.
É fato que o procedimento fiscal decorreu de procedimento investigatório anterior,
mas foi sim robustecido pelas provas e indícios coletados no curso da ação fiscal, muitos deles
até decorrentes da própria negativa de atendimento a informações regularmente requisitadas.
O direito ao contraditório e à ampla defesa está efetivamente preservado no
presente caso, em particular neste momento em que as alegações recursais já tramitam em 2a
instância administrativa, sendo certo que, conforme bem esclareceu a decisão recorrida, o
contraditório e a ampla defesa não são oponíveis ao curso da ação fiscal, que trata de
procedimento inquisitório, o qual, havendo disponibilidade de informações para a formação da
convicção da Autoridade lançadora, pode ser levado a termo sem sequer o contribuinte ser
cientificado, é que se depreende as Sumula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Do Indevido Lançamento em Face da Autuada a partir da Desconsideração
da Personalidade Jurídica de Empresa Terceira.
Dos Pressupostos para Desconsideração da Personalidade Jurídica
Da eficácia Limitada do Artigo 116, § único do CTN.
Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
Inicialmente, a defesa apresenta reflexões sobre os requisitos de validade de um
ato administrativo, fixando em um deles, o da motivação, reforçando que, além de não terem
sido indicadas as fontes sobre as quais o Agente fiscal se debruçou para chegar as suas
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

conclusões, não logrou demonstrar a subsunção às hipóteses contempladas pelas normas que
regem a matéria.
Não bastasse, atribuiu responsabilidade a partir do art. 116 do CTN, norma de
eficácia limitada, sem que existisse lei que a regulamentasse e, naturalmente, sem que tal artigo
produza os efeitos que lhe são próprios. Ainda, concluiu pela caracterização se segurados sem
que fossem os pressupostos da relação de emprego, a saber: a subordinação, a habitualidade, a
pessoalidade e a onerosidade, do que resulta mácula no lançamento de natureza material.
Afirma que não basta ao fisco emitir um Ato Declaratório de Inaptidão para que
as obrigações da empresa inapta passem à reponsabilidade de outra pessoa jurídica, em particular
por não poder tal ato te efeitos retroativos.
Sustenta que a Fiscalização detinha outros mecanismos aram atribuir
responsabilidade solidária, como, por exemplo, caracterizando como grupo econômico ou, ainda,
a ocorrência de reorganização societária por uma incorporação ou sucessão. Contudo, teria
optado a fiscalização pelo único procedimento incabível para o caso, caracterizando funcionários
como empregados sem demonstração dos pressupostos do vínculo de emprego, e, ainda
amparando o lançamento em dispositivo que ainda não produz efeitos.
Sintetizadas as razões da defesa nestes itens, há de se ressaltar que o Termo de
Constatação Fiscal não faz qualquer alusão à desconsideração de personalidade jurídica. Note
que, embora cite o art. 116 do CTN o faz em uma análise conjunta com o art. 142 do mesmo
Código e, ainda, aponta precedente da justiça trabalhista sobre ação contra o Frigorífico Ouroeste
e relembra julgados desta Corte que merecem ser relembrados:
Turma: PRIMEIRA TURMA
Tipo de Recurso: Recurso Voluntário
Matéria: IRPJ E OUTROS
Data da Sessão:19/09/2006 15:30:00
Relator(a):Marcos Vinícius Neder de Lima
Acórdão: CSRF/01-05.543
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA - INTERPOSTA PESSOA - SIMULAÇÃO:
Comprovada a interposição fictícia de pessoa jurídica, deve o fisco exigir o imposto do
beneficiário da renda tributável auferida em nome da empresa individual. O artigo 149
do CTN, VII, autoriza realizar o lançamento de ofício diretamente daquele que agiu
com dolo, fraude ou simulação, afastando-se os sujeitos aparentes, cuja constituição
formal visado apenas ocultar os verdadeiros e os reais titulares da renda. Essa, aliás, e a
também regra inscrita na Lei N° 9.430/96, art. 42, 5o, que determina que, no caso de
interposição de pessoas, a determinação dos rendimentos será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de deposito bancário. SOCIEDADE DE
FATO - evidenciada a existência de vários beneficiários do ilícito, organizados sobre a
gerencia do principal interessado, configura-se sociedade de fato e a imputação de
responsabilidade tributaria por força do interesse comum (art. 124, I, do CTN).
LEGITIMIDADE PROCESSUAL -Admite-se a defesa administrativa dos responsáveis
solidários no processo administrativo fiscal, por força no artigo 58 da Lei na9.784/99,
que atribuí legitimidade aqueles cujos interesses forem indiretamente afetados pela
decisão. COMPETÊNCIA - Dada a identificação dos co-responsáveis pelo pagamento
da obrigação tributaria, é legitima sua inclusão no lançamento de ofício (art. 202 -
CTN)."
Número do Recurso: 130126
Câmara. PRIMEIRA CÂMARA
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Tipo de Recurso: Voluntário
Matéria: IRPJ E OUTROS
Data da Sessão:06/12/2002 01:00:00
Relator: Kazuki Shiobara
Acórdão: CSRF/01-05.543
Ementa - PRELIMINAR. LANÇAMENTO. NULIDADE. SUJEITO PASSIVO.
Considera-se inexistente a pessoa jurídica, ainda que registrada na Junta Comercial,
quando foi criada para obtenção de número de inscrição perante o Fisco, objetivando o
fornecimento de documentos fiscais e dificultar a ação de cobrança de tributos e
contribuições..."
Por tudo que se vê, na essência, com a “fraude fiscal estruturada” perpetrada pelo
Frigorífico Ouroeste e por seus reais proprietários, responsáveis solidários, esperava-se
dar um a roupagem à operação diversa da real, interpondo pessoas com o nítido fim de
obter vantagens fiscais de toda ordem.
O art. 167 da lei 10.406/2002(Código Civil), prevê que é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
Neste sentido, o que se pretendia esconder, o que foi dissimulado, é o que deve
subsistir. Portanto, a prestação dos serviços existiu e pessoas foram contratadas para o exercício
remunerado de tais atividades, cabendo imputar a responsabilidade tributária a quem tem
efetivamente relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato imponível.
Assim dispõe a Lei 5.172/66:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste sentido, o caso concreto não trata exatamente de desconsideração de
personalidade jurídica, mas tão só do exercício de atividade vinculada, obrigatória e privativa em
que a Autoridade lançadora verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável,
calcula o montante de tributo devido e identifica o sujeito passivo.
No caso sob análise, não há de se falar em pressupostos da relação de emprego, já
que o encaminhamento fiscal foi de que tudo, na verdade, não passava de uma mesma estrutura
e, a partir de tal premissa, promoveu o lançamento dos vínculos já reconhecidos internamente.
A questão posta independe de ato declaratório de inaptidão, já que este tem outros
reflexos, os quais estão claramente enumerados nos art. 47 a 49 da Instrução normativa RFB no
748/2007, vigente à época do lançamento, da qual, ainda que não seja o caso dos autos, é
possível identificar situações em que mesmo os efeitos próprios de um Ato Declaratório de
Inaptidão poderiam ter efeitos retroativos.
Por fim, não faz o menor sentido que a defesa, buscando alguma razão que lhe
aproveite, objetive apontar a modalidade de responsabilização que deveria ter sido adotada pela
Fiscalização. No caso sob análise, não há de falar em grupo econômico, já que é caso de
empresa inexistente de fato, que foi criada apenas formalmente para dissimular a ocorrência do
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

fato gerador da obrigação tributária a cargo do contribuinte de fato, o Frigorífico Ouroeste. Da
mesma forma, não há nos autos nenhuma notícia de reorganização societária regular.
Portanto, neste item, nada a prover.
Do Mérito.
A defesa abre o presente tema tratando de aspectos conceituais de lançamento e
presunções, tudo para afirmar que não pode suportar o ônus do lançamento de tributos de
interesse de outras pessoas, sobretudo por não ter como manter e apresentar contabilidade de
outrem.
Sustenta, ainda, que o lançamento a partir de provas emprestadas somente poderá
ser utilizado quando devidamente fundamentado e motivado pela legislação de regência e que o
arbitramento deve ser utilizado pelo Fisco apenas em uma situação de extrema necessidade.
O que se discute neste tema é demasiadamente genérico e acaba por tangenciar
argumentos já anteriormente sustentados, como a impossibilidade de responsabilização por atos
de terceiros.
Por tudo que se tem nos autos, não restam dúvidas de que a Continental Ouroeste
de Carnes e Frios e a Frigorífico Ouroeste eram uma só empresa e seus proprietários, de fato,
eram aqueles a quem foi atribuída responsabilidade solidária e, neste caso concreto, em que não
se tem acesso à efetiva escrituração das operações, nada mais ajustado que a apuração se dê por
arbitramento, que somente poderia ser afastado se restasse comprovado que a Fiscalização tinha
acesso a tais documentos e não os utilizou por vontade própria.
Assim, o caráter vinculado e obrigatório da atividade de lançamento, a que o alude
o art. 142 do CTN já acima reproduzido, do qual o Auditor-Fiscal não pode se afastar sob pena
de responsabilização funcional, é o que justifica a medida, não havendo qualquer mácula que
aponte para a improcedência do lançamento.
Por tudo que foi acima exposto, nego provimento ao recuso voluntário
formalizado pelo contribuinte Frigorífico Ouroeste Ltda.
Da Multa Aplicada – Alteração Legislação - Aplicabilidade - Retroatividade
Benigna
No presente tema, a defesa analisa a alteração da legislação que deu lastro à
presente exigência para, ao fim, requerer a retroação da lei mais benéfica, com aplicação da
penalidade prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
No caso dos autos, a Decisão recorrida bem sintetizou o fundamento da multa
aplicada em seu relatório, o que se deu nos seguintes termos:
Foi aplicada a multa no valor de RS 784.306,31 (setecentos e oitenta e quatro mil,
trezentos e seis reais e trinta e um centavos), fundamentada no artigo 32. IV e
parágrafos 4o. e 7°., da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9.528/97 combinado com
os artigos 284, inciso I e parágrafos Io. e 2o. do caput, e artigo 373 do RPS com valores
atualizados pela Portaria MPS 77, de 11/03/2008.
Cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria, com
as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Lei 8.212/91:
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ § 7o A multa de que trata o § 4o sofrerá
acréscimo de cinco por cento por mês calendário ou
fração, a partir do mês seguinte àquele em que o
documento deveria ter sido entregue
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PGFN; RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório. Naturalmente, em razão de
alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o entendimento de que, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a
nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei. Naturalmente,
nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente mais benéfica, caberia a
comparação entre tal penalidades prevista anteriormente anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi revogado pela 2a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional
sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o
a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que embora os termos da legislação que rege a matéria evidencie
que a manifestação da PGFN acima reproduzida não vincula a análise levada a termo por este
Colegiado, a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de
aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não haja vinculação desta Turma ao Parecer SEI no 11315/2020,
a observação de tal manifestação da PGFN impõe-se como medida de bom senso, já que não
parece razoável a manutenção do entendimento então vigente acerca da comparação das exações
fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar
impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito
tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o
contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados
nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e
5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos
fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de
100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se determinar a aplicação da retroatividade
benigna a partir da comparação da multa lançada com a multa prevista no art. 32-A da lei
8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
Por tudo que foi acima exposto, dou provimento parcial ao recurso do Frigorífico
Ouroeste Ltda para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação da
multa lançada no presente processo com a multa prevista no art. 32-A da lei 8.212/91, inserido
pela Lei 11.941/09.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Recursos apresentados pelos solidários Luiz Ronaldo Costa Junqueira, João
Francisco Naves Junqueira e José Ribeiro Junqueira Neto.
Inicialmente, destaco que as peças recursais apresentada pelo solidários Luiz
Ronaldo/João Francisco e José Ribeiro, na maioria de seus itens, são reproduções literais do que
já foi tratado no recurso voluntário do contribuinte Frigorífico Ouroeste Ltda, razão pela qual o
presente voto
Da Responsabilidade Solidária Imputada aos Procuradores/Sócios
/Colaboradores do Frigorífico Ouroeste Ltda.
Afirma a defesa que a autuação constituiu crédito tributário eventualmente devido
pelo Frigorífico Ouroeste, pessoa jurídica capaz de suportar a exigência fiscal, competindo a
esta, se for o caso, responder isoladamente pelos débitos que lhe são impostos.
Aduz que a responsabilização dos solidários decorreu unicamente por estes
possuírem procuração que lhes outorgou poderes de gestão, sem sequer figurarem no quadro
societário do Frigorífico Ouroeste ou da Continental Ouroeste de Carnes e Frios. Ainda que
fossem sócios, não seria o caso de imputar tal responsabilidade, já que ausentes os requisitos
legais indispensáveis para tal medida, passando a discorrer sobre a responsabilidade dos sócios a
partir de uma análise dos artigos 134 e 135 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional – CTN,
inclusive apontando precedentes judiciais e manifestações doutrinárias sobre a matéria.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, convêm destacar que, embora a
defesa tenha, em bora parte de seus argumentos, avançado pela análise da imputação de
responsabilidade a partir do que prevê os art. 134 e 135 do CTN, resta inconteste que tal
imputação teve como lastro o I do art. 124 da Lei 5.172/66 (CTN), que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Por sua vez, o art. 178 da IN SRP no 03/2005 assim prescreve:
Art. 178. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
Portanto, no caso dos autos, deve ser desconstituída a sujeição passiva imputada
por solidariedade de todos os responsáveis por falta de amparo legal, já que o lançamento em tela
decorre de descumprimento de obrigação acessória e a possibilidade de imputação de
responsabilidade está limitada aos casos em que há interesse comum na situação que que
constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal.
Para esclarecimento,
mesmo
tendo sido, neste processo,
excluída a
responsabilização dos devedores solidários, tendo em vista que a Súmula Carf no 71 prevê que
todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar
e recorrer acerca da exigência do crédito tributário, impõe-se a análise de todos os demais
temas dos recursos formalizados pelos solidários.
Por fim, fica a ressalva de que, embora apenas parte dos solidários formalizou
recurso voluntário, os efeitos do presente provimento devem aproveitar a todos, já que nem
mesmo seria o caso de aplicação do 125 do CTN, pois, na verdade, é caso de falta de amparo
legal para a exigência imposta.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Dos Recursos Apresentados pelos Solidários Édson Garcia, Dorvalino
Francisco, José Roberto e Oswaldo Antônio
Da Necessidade de Julgamento Primeiramente das Autuações Conexas.
Não há necessidade de maiores detalhamentos sobre este tema, já que todas a
autuações conexas foram submetidas à relatoria deste Conselheiro. Assim, o pedido perde seu
objeto, já que tais demandas foram julgadas antes do presente processo, em uma mesma sessão
de julgamento.
Tempestividade.
Conforme já afirmado acima, os recursos são tempestivos.
Da Preliminar de Decadência.
A única diferença entre as alegações no presente tópico e a que foi tratada nos
recursos anteriores é que a defesa, neste caso, pleiteia a decadência considerando a ciência do
primeiro Termo de Constatação. Contudo, a análise a ser levada em conta neste caso é a mesma
já acima tratada, em que restou a conclusão de que não há débito lançado em período decadente
no presente feito administrativo.
Assim, adotando como razões de decidir as mesmas considerações já dispostas no
item de mesmo nome acima, não há nada a prover.
Da Nulidade do Lançamento – Falta de Clareza da Autuação.
O conteúdo das razões recursais neste item é, em essência, exatamente o mesmo
daquele já tratado acima em item com o mesmo título. Assim, adoto como razões de decidir as
mesmas considerações já dispostas sobre a matéria para concluir que não há nada a prover neste
tema.
Da Nulidade do Lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa.
O conteúdo das razões recursais neste item é, em essência, exatamente o mesmo
daquele já tratado acima em item com o mesmo título. Assim, adoto como razões de decidir as
mesmas considerações já dispostas sobre a matéria, para concluir que não há nada a prover neste
tema.
Da Impossibilidade do redirecionamento do tributo declarado.
Dos Pressupostos para Desconsideração da Personalidade Jurídica
Da eficácia Limitada do Artigo 116, § único do CTN.
Tal qual foi feito no recurso anterior, os temas acima tiveram sua análise feita de
forma agrupada, já que tratam de matérias relacionadas entre si.
A única diferença do que já foi visto acima esta no primeiro item (Impossibilidade
de redirecionamento do tributo declarado), em que a defesa afirma que a Continental Ouroeste
declarou espontaneamente débitos em GFIP e DCTF, medida para a qual não há amparo legal,
tampouco no art. 135 do CTN para redirecionamento da exigência para o Frigorífico Ouroeste.
Ora, conforme já dito acima, a responsabilidade atribuída no presente lançamento
não decorre do art. 135 do CTN. Ademais, a questão da possibilidade de se exigir do Frigorífico
Ouroeste os débitos da Continental Ouroeste, tendo estes sido ou não objeto de DCTF ou DIPJ,
tem lastro exatamente na constatação de que, na verdade, não há duas empresas, mas apenas
uma, a Frigorífico Ouroeste, que simulou a existência de Continental para dissimular, dentre
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

outros, a ocorrência do fato gerador de tributos federais e, ainda, obter outras vantagens de
ordem tributária.
O conteúdo das razões recursais neste item é exatamente o mesmo daquele já
tratado acima nos seguintes itens Do Indevido Lançamento em Face da Autuada a partir da
Desconsideração da Personalidade Jurídica de Empresa Terceira, Dos Pressupostos para
Desconsideração da Personalidade Jurídica e Da eficácia Limitada do Artigo 116, § único do
CTN, razão pela qual adoto como razões de decidir as mesmas considerações já dispostas, para
concluir que não há nada a prover neste tema.
Da Nulidade do Lançamento – inatividade do Frigorífico Ouroeste.
A defesa, lastreada em informações dispostas em certidão emitida pela Secretaria
de Fazenda do Estado de São Paulo alegam que não procede a acusação dos Auditores Fiscais de
que o Frigorífico Ouroeste respondem pelas operações comerciais da Continental Ouroeste, já
que, nos anos de 2003 a 2005 esteve com suas inscrição inativa e cancelada.
Tais argumentos não merecem prosperar, já que as provas colhidas e juntadas aos
autos evidenciam a efetiva operação da Continental no período. Assim, como tais empresas são,
na verdade, uma só, inconteste que, ainda que haja cadastro com tal informação na Secretaria de
Fazenda do Estado de São Paulo, o que está errado é o registro da inatividade e não propriamente
a atribuição exigência em comento.
Assim, nada a prover neste tema.
Do Mérito.
O conteúdo das razões recursais neste item é, em essência, exatamente o mesmo
daquele já tratado acima em item com o mesmo título. Assim, adoto como razões de decidir as
mesmas considerações já dispostas sobre a matéria, para concluir que não há nada a prover neste
tema.
Da Multa Aplicada – Alteração Legislação - Aplicabilidade - Retroatividade
Benigna
O conteúdo das razões recursais neste item é, em essência, exatamente o mesmo
daquele já tratado acima em item com o mesmo título. Assim, adoto como razões de decidir as
mesmas considerações já dispostas sobre a matéria, para dar provimento ao recurso neste tema.
Em seu requerimentos finais, a defesa requer a exclusão dos recorrentes do polo
passivo da presente relação tributária, tema que já foi acima tratado, tendo concluído pela
desconstituição da responsabilização solidária no presente processo.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, por dar provimento parcial aos recursos voluntários
formalizados pelos solidários para excluir todas as responsabilidades solidarias imputadas no
presente processo. Quanto ao recurso voluntário do Frigorífico Ouroeste Ltda, em dar-lhe
provimento parcial para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação
da multa mora lançada com a multa de mora prevista no art. 32-A da lei 8.212/91, inserido pela
Lei 11.941/09..
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001409/2008-17

Fl. 702
DF CARF MF
Original